Tribunal: TJSP
Processo: 2141902-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de multa administração – Recurso contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela voltada à suspensão da exigibilidade da multa administrativa – Suspensão que se faz necessária - Presença dos requisitos legais para o deferimento da medida - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141902-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante MUNICIPIO
DE CAMPINAS, é agravado GERALDO DONIZETE LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32525
2
TJSP – 7a Câmara de Direito Público
Apelação n. 2141902-09.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Juízo a quo: Luis Mário Mori Domingues
Agravante: Município de Campinas
Agravado: Geraldo Donizete Loureço da Silva
Interessado: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento
S/A SANASA - Campinas
Voto n. 32525
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de multa administração Recurso contra decisão
que deferiu o pedido de antecipação da tutela voltada à suspensão
da exigibilidade da multa administrativa Suspensão que se faz
necessária - Presença dos requisitos legais para o deferimento da
medida - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo Município de Campinas contra a decisão de fls. 399,
proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública de Campinas,
nos autos a ação ordinária promovida por Geraldo Donizete Lourenço da
Silva, com vistas a suspender os efeitos do protesto relativo aos autos de
infração no 795 e 781, referentes aos processos no 22837/18 e 22838/18.
O Magistrado a quo deferiu a tutela provisória
para determinar às requeridas que se abstenham de efetuar cobranças
contra o autor, até ulterior decisão.
Recorre a Municipalidade, aduzindo, em síntese,
que além de o agravado não ter se desincumbindo do ônus de provar o
fato constitutivo que alega ser titular, a decisão recorrida não indicou as
razões jurídicas pelas quais concluiu que as presunções de legalidade e
de veracidade dos atos administrativos questionados restaram infirmados
na presente demanda, de modo que não há nenhum elemento fático ou
jurídico que evidencie que eventual protesto de multas inscritas em dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32525
3
ativa seria ato ilegítimo ou inverídico, e que implique em sanção política e
gravame patrimonial inconstitucionalmente imposto ao agravado. Ao final
requer o provimento ao recurso para que seja restabelecida a validade e
eficácia do atributo da autoexecutoriedade dos atos administrativos
suspensos judicialmente.
Foi indeferida a concessão a concessão de efeito
suspensivo (fls. 11).
Sem apresentação de contraminuta nos autos
(certidão fls. 13).
É o relatório.
Em que pese os argumentos lançados pelo
agravante, entendo que razão não lhe assiste.
A tutela de urgência importa no provimento do
pedido de forma excepcional, que só ocorreria depois de exaurida à
apreciação de toda a controvérsia, com a prolação de sentença de
mérito.
Para que seja deferida, o artigo 300 do Código de
Processo Civil impõe o preenchimento dos seguintes requisitos:
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência o
juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a
outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
ser dispensada se a parte economicamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32525
4
hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada
não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
A questão posta nos autos diz respeito a ação
declaratória em que o autor busca à declaração de nulidade dos autos de
infração e multa no 781/2017, no importe de R$ 508,59, e no 795/2018, no
importe de R$ 1.084,83, por infração à Lei Municipal no 11.468/2003,
artigos 1o e 5o, por deixar de “Canalizar e direcionar o escoamento das
águas pluviais por meio de canaletas abertas impermeabilizadas, ou
tubulações, de forma a permitir o livre escoamento das águas pluviais e
de não causar danos às propriedades vizinhas, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados do recebimento da intimação ou de sua publicação no
Diário Oficial do Município Lei Municipal no 11.468/2003, Artigo 1o, item
III”.

Considerando o valor das multas ora em
discussão nos autos (autos de infração/multa no 781/2018 no valor de R$
508,59 e de no 795/2018, no valor de R$ 1.084,83) e o fato de que a
genitora do autor desconhecia a existência da faixa de viela sanitária em
seu imóvel, mostra-se mesmo imperioso a suspensão da exigibilidade da
infração, ao menos até ulterior decisão de mérito.
Dessa forma, não há razão plausível para
modificar a decisão interlocutória, pois apenas quando evidente a
ilegalidade, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de poder
do juiz ensejaria a substituição do juízo valorativo do juízo monocrático
pela instância recursal.
Assim, salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32525
5
manifestos, ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda
de direitos individuais ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao
Tribunal ad quem a substituição do juízo e da convicção do magistrado.
infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator